Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO. RELAÇÃO JURIDICA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. INAPLICABILIDADE DA TESE DO IRDR No 17. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conforme decidido por este e. TJDFT, na tese do IRDR no 17, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”.

2. Não é possível o declínio de competência de ofício na hipótese em que não se pode afirmar que a relação jurídica havida entre as partes, pessoas jurídicas de direito privado, pendente de angularização da relação processual, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a vulnerabilidade deve ser aferida no concreto, peculiaridade que inviabiliza a aplicação da tese do IRDR no 17 e o declínio de ofício da competência. Nessa hipótese, deve ser aplicado o entendimento consolidado no Enunciado no 33 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

3. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA.